Tribunal: TJMT
Processo: 1000972-38.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000972-38.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL QUEIROZ DOURADINHO MENEZES - CPF: 050.937.361-55 (ADVOGADO), ANTONIO FIDELCINO FERREIRA DOURADINHO - CPF: 429.500.821-49 (AGRAVANTE), DANIEL ALVES MIRANDA - CPF: 046.476.641-98 (ADVOGADO), 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA. - CNPJ: 18.033.552/0001-61 (AGRAVADO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E MORAL AJUIZADA POR MOTORISTA DE APLICATIVO CONTRA DESENVOLVEDORA E GESTORA DO SOFTWARE APÓS BLOQUEIO ALEGADAMENTE INDEVIDO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDO – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE POBREZA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE LABORAL COMO CAUSA DE PEDIR REMOTA – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS OBJETIVAS QUE REVELAM CAPACIDADE ECONÔMICA INCOMPATÍVEL COM A BENESSE PRETENDIDA – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “
condições de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família
” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva compromete a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido (Lei nº 1.060/50, art. 5º). 2. Tratando-se de ação ajuizada justamente em razão do bloqueio de acesso do autor ao aplicativo de transporte de pessoas utilizado pelo autor como instrumento de trabalho e cuja ocorrência lhe tolheu auferimento de renda, e não havendo evidência concreta de inveracidade da alegação de hipossuficiência financeira, deve ser deferido o pedido de assistência judiciária gratuita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1000972-38.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ANTÔNIO FIDELCINO FERREIRA DOURADINHO contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Dano Material e Moral
” (Proc. nº 1059543-10.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra a 99 TÁXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA., indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor/agravante (cf. Id. nº 73609459).

O agravante expõe que trabalhava como motorista de aplicativo desenvolvimento pela ré/agravada e auferia renda mensal de aproximadamente R$ 5 mil, sucedendo, porém, que, desde 24/12/2020, quando foi indevidamente bloqueado no aplicativo, “
não vem conseguindo trabalhar para sustentar sua família
” e, consequentemente, não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem seu manifesto prejuízo, fazendo, pois, jus à benesse requestada (cf. Id. nº 73609453 - pág. 5).

Argumenta, ainda, que a demanda não poderia tramitar perante o Juizado Especial, já que, por envolver indenização por dano moral e material, estes na modalidade emergentes e também lucros cessantes, o valor da causa é de R$ 85.540,86, ou seja, bastante superior ao limite de 40 salários-mínimos previsto na Lei nº 9.099/95.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, já de imediato, seja deferido o pedido de assistência judiciária gratuita (cf. Id. nº 73609453 - pág. 11/13).

A decisão vinculada ao Id. nº 74841985 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo de Instrumento (cf. Id. nº 79161971).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que, por se tratar de remuneração pela “
utilização, efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição
” (CF, art. 145, II; CTN, art. 77), as custas processuais têm natureza jurídica de taxa.

A propósito, assim vem decidindo reiteradamente o eg. STF há quase quatro décadas:

“
EMENTA:
TAXA JUDICIÁRIA. TAXA JUDICIÁRIA É TRIBUTO DA ESPÉCIE TAXA. ESSA NATUREZA JURÍDICA NÃO FOI ALTERADA COM A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 7/77” (STF – Tribunal Pleno – Rp 1077 – Relator(a): Min. MOREIRA ALVES – j. 28/03/1984).

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CUSTAS E EMOLUMENTOS: SERVENTIAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 7, DE 30 DE JUNHO DE 1995, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ: ATO NORMATIVO. 1. Já ao tempo da Emenda Constitucional nº 1/69, julgando a Representação nº 1.094-SP, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de
que "as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais", por não serem preços públicos, "mas, sim, taxas, não podem ter seus valores fixados por decreto, sujeitos que estão ao princípio constitucional da legalidade
(parágrafo 29 do artigo 153 da Emenda Constitucional nº 1/69), garantia essa que não pode ser ladeada mediante delegação legislativa" (RTJ 141/430, julgamento ocorrido a 08/08/1984). 2. Orientação que reiterou, a 20/04/1990, no julgamento do RE nº 116.208-MG. 3. Esse entendimento persiste, sob a vigência da Constituição atual (de 1988), cujo art. 24 estabelece a competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, para legislar sobre custas dos serviços forenses (inciso IV) e cujo art. 150, no inciso I, veda à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, a exigência ou aumento de tributo, sem lei que o estabeleça. 4.
O art. 145 admite a cobrança de "taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição"
.
Tal conceito abrange não só as custas judiciais, mas, também, as extrajudiciais (emolumentos), pois estas resultam, igualmente, de serviço público, ainda que prestado em caráter particular
(art. 236). Mas sempre fixadas por lei” (STF – Tribunal Pleno – ADI 1444 – Relator (a): Min. SYDNEY SANCHES – j. 12/02/2003 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
I. Ação direta de inconstitucionalidade: L. 959, do Estado do Amapá, publicada no DOE de 30.12. 2006, que dispõe sobre custas judiciais e emolumentos de serviços notariais e de registros públicos, cujo art. 47 - impugnado - determina que a "lei entrará em vigor no dia 1º de janeiro de 2006" (...) II.
Custas e emolumentos: serventias judiciais e extrajudiciais: natureza jurídica. É da jurisprudência do Tribunal que as custas e os emolumentos judiciais ou extrajudiciais tem caráter tributário de taxa
” (STF – Tribunal Pleno – ADI 3694 – Relator (a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – j. 20/09/2006 –
grifei
).

Assim, ao dispor a Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
”, institui hipótese de isenção que somente será concedida àqueles que preencham esses requisitos.

Aliás, nesse sentido também já decidiu o eg. STF:

“
EMENTA:
(...) RECEPÇÃO DO ART. 12 DA LEI 1.060/50. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECUPERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. 1. De acordo com a jurisprudência do STF, as custas dos serviços forenses se dividem em taxa judiciária e custas em sentido estrito. Precedentes. 2. O art. 12 da Lei 1.060/50 foi recepcionada quanto às custas processuais em sentido estrito, porquanto se mostra razoável interpretar que em relação às custas não submetidas ao regime tributário,
ao “isentar” o jurisdicionado beneficiário da justiça gratuita, o que ocorre é o estabelecimento, por força de lei, de uma condição suspensiva de exigibilidade
. 3. Em relação à taxa judiciária, firma-se convicção no sentido da recepção material e formal do artigo 12 da Lei 1.060/50, porquanto
o Poder Legislativo em sua relativa liberdade de conformação normativa apenas explicitou uma correlação fundamental entre as imunidades e

o princípio da capacidade contributiva

no Sistema Tributário brasileiro, visto que a finalidade da tributação é justamente a realização da igualdade
” (STF – Tribunal Pleno – RE 249003 ED – Relator(a): Min. EDSON FACHIN – j. 09/12/2015 –
grifei
e
destaquei
).

Feitas essas considerações e esperando conscientizar as partes de que, tratando-se de taxa pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, a isenção desta visa atender o princípio da capacidade contributiva com a finalidade última de realização da igualdade, não podendo, portanto, ser conferida indiscriminadamente apenas porque o jurisdicionado quer e requer, passo à análise de controvérsia.

A Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Código de Processo Civil de 2015. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Deste modo, se o magistrado tem “
fundadas razões para indeferir o pedido
”, deve fazê-lo, exatamente como procedeu o MM. Juiz presidente do feito.

No caso, como prenunciado pela decisão deferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal, realmente não há nenhuma circunstância objetiva que comprometa a veracidade da alegada hipossuficiência financeira do agravante, que não se esquiva do foco da questão, qual seja, a origem e quantificação de sua renda mensal média.

Pelo contrário, a controvérsia trazida ao Judiciário envolve o bloqueio do agravante no aplicativo desenvolvido e gestado pela ré/agravada, utilizado pelo recorrente como seu instrumento de trabalho, o que somente corrobora a alegada impossibilidade do autor de arcar com as custas processuais, afinal, quem não consegue trabalhar geralmente não aufere renda, e consequentemente, não possui meios para pagar as custas e despesas processuais, precisamente a hipótese justificadora da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Assim, por não visualizar a presença de “fundadas razões para indeferir o pedido”, e, mais ainda, por inclusive verificar a verossimilhança das alegações de hipossuficiência financeira vivenciada pelo autor, admito que o deferimento do pedido é medida de rigor.

Pelo exposto, provejo o recurso para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo autor/agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021